Tribunal: TJSP
Processo: 2071334-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão do relator sorteado, Desembargador Osvaldo de Oliveira, que sobrestou recurso de agravo de instrumento, sobre cumprimento provisório de ordem mandamental concedida em grau de apelação, por aposentadoria especial a policial civil, com integralidade e paridade, porque determinada em IRDR a suspensão dos processos sobre esse tema. Apelação, no entanto, julgada em 26 de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão do relator sorteado, Desembargador Osvaldo de Oliveira, que sobrestou recurso de agravo de instrumento, sobre cumprimento provisório de ordem mandamental concedida em grau de apelação, por aposentadoria especial a policial civil, com integralidade e paridade, porque determinada em IRDR a suspensão dos processos sobre esse tema. Apelação, no entanto, julgada em 26 de março de 2018, antes da admissão do IRDR e da suspensão dos processos sobre o tema, em 29 de junho de 2018, sem efeito por isso sobre os processos que já tinham sido julgados por esta Corte, que não poderiam ser afetados pelo IRDR, a que lei processual não confere efeito retroativo. Ademais, impedimento afastado por julgamento de hoje, 24 de junho de 2020, no IRDR, que rejeitou embargos de declaração e deu por exaurida a eficácia da ordem de suspensão dos processos individuais referentes ao tema. Agravo interno provido para prosseguimento do recurso de agravo de instrumento, a cargo do relator sorteado, o eminente Desembargador Osvaldo de Oliveira.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000570726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2071334-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PATRÍCIA ROBERTA MARTINS DOS SANTOS, são agravados DIRETOR DA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – DAP, PRESIDENTE DA DIVISÃO
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV, ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO, QUE DECLARA VOTO.
ACÓRDÃO COM O 3o JUIZ.", de conformidade com o voto do Relator Designado,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA, vencedor, OSVALDO DE OLIVEIRA, vencido, EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35286
AGRAVO INTERNO N° 2071334-65.2020.8.26.0000/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: PATRÍCIA ROBERTA MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DAP, PRESIDENTE
DA DIVISÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV, ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PRVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVO INTERNO. Decisão do relator sorteado,
Desembargador Osvaldo de Oliveira, que sobrestou
recurso de agravo de instrumento, sobre cumprimento
provisório de ordem mandamental concedida em grau de
apelação, por aposentadoria especial a policial civil, com
integralidade e paridade, porque determinada em IRDR a
suspensão dos processos sobre esse tema. Apelação, no
entanto, julgada em 26 de março de 2018, antes da
admissão do IRDR e da suspensão dos processos sobre
o tema, em 29 de junho de 2018, sem efeito por isso
sobre os processos que já tinham sido julgados por esta
Corte, que não poderiam ser afetados pelo IRDR, a que
lei processual não confere efeito retroativo. Ademais,
impedimento afastado por julgamento de hoje, 24 de
junho de 2020, no IRDR, que rejeitou embargos de
declaração e deu por exaurida a eficácia da ordem de
suspensão dos processos individuais referentes ao tema.
Agravo interno provido para prosseguimento do recurso
de agravo de instrumento, a cargo do relator sorteado, o
eminente Desembargador Osvaldo de Oliveira.
Recurso de agravo interno decisão do relator sorteado,
Desembargado Osvaldo de Oliveira, proferida em 22 de abril de 2020, que sobrestou
o julgamento de recurso de agravo de instrumento, para aguardar o trânsito em
julgado em IRDR sobre o tema, interposto contra decisão de primeiro grau que
indeferiu execução provisória de aposentadoria especial concedida em mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança, buscando a agravante o processamento do recurso.
Recurso não respondido, fls. 10.
A decisão do relator sorteado se refere ao IRDR
0007951-21.2018.8.26.0000, admitido em 29-06-2018, sobre aposentadoria especial
para policiais civis, com integralidade e paridade, Leis Complementares Federais
51/1985 e 114/2014, Lei Federal 10887/2004 e Lei Complementar Estadual
1062/2008, Tema 21, determinada a suspensão de todos os processos em
andamento a respeito do tema, mas sem impedir aposentadorias nos termos da lei
complementar estadual, nem sua eventual revisão, autos respectivos, fls. 66/67,
IRDR, fls. 814/826.
Verifico dos autos do IRDR que ocorreu o julgamento, em
25 de outubro de 2019, com fixação da seguinte tese: “Para os policiais civis que se
encontravam em exercício da data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03,
o cumprimentos dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes
destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do
parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional”, IRDR, fls.
2041/2055.
Embargos de declaração rejeitados, em 24 de julho de
2020, com reconhecimento de que se acha exaurida a eficácia da ordem de
suspensão dos processos individuais referentes ao tema, IRDR, autos respectivos, fls.
11/12.
Decisão de hoje que elimina o óbice oposto pela
agravada decisão do relator sorteado.
Anote-se, contudo, que a divergência foi motivada pelo
fato do cumprimento provisório ser de ordem mandamental concedida em grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação, julgada em 26 de março de 2018, fls. 50/58, antes, portanto, da admissão
do IRDR e da suspensão dos processos sobre o tema, em 29 de junho de 2018, sem
efeito por isso sobre os processos que já tinham sido julgados por esta Corte, que não
poderiam ser afetados pelo IRDR, a que lei processual não confere efeito retroativo.
De todo modo, está superado o impedimento, sendo
provido o agravo interno para prosseguimento do recurso do agravo de instrumento, a
cargo do relator sorteado, o eminente Desembargador Osvaldo de Oliveira.
Se não houver oposição das partes, eventuais embargos
de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução 549/2011
desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 30.524
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO N.o 2071334-65.2020.8.26.0000/50.000
AGRAVANTE: PATRÍCIA ROBERTA MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADOS: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL DAP E OUTROS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão
interlocutória proferida por este Relator às fls. 66/67, que determinou o
sobrestamento do agravo de instrumento, em virtude da decisão proferida
no IRDR n.o 0007951-21.2018.8.26.0000, Relator: Torres de Carvalho -
Data de Admissão: 29/06/2018 - Data de Publicação: 20/08/2018,
relativamente
ao
tema
“Policiais
civis.
Aposentadoria
especial.
Integralidade. Proporcionalidade. Paridade. LCF n.o 51/85. LCF n.o 114/14.
LF n.o 10.887/04. LCE n.o 1.062/08” (Tema n.o 21).
Sustenta a agravante que impetrou mandado de segurança
postulando a aposentadoria especial de policial civil, com integralidade e
paridade. Em sede de apelação, houve a reforma da sentença, com a
concessão da ordem mandamental. Como os recursos interpostos não
possuem efeito suspensivo, postulou a execução provisória da sentença,
mas o pedido restou indeferido. O julgamento da apelação ocorreu antes da
determinação de suspensão lançada no IRDR, motivo pelo qual não é o
caso de suspensão da execução provisória. Postula, inclusive em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipação dos efeitos da tutela recursal, a determinação para que a
agravada cumpra imediatamente o julgado, procedendo-se o necessário
para a publicação imediata de sua aposentadoria com integralidade e
paridade de proventos, mantendo-a, inclusive, na mesma classe que se
encontra, com as anotações necessárias na sua certidão de contagem de
tempo de serviço, sob pena de multa e crime de responsabilidade (fls.
01/07).
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 10).
É o relatório.
A agravante impugna, neste agravo interno, a decisão
interlocutória proferida por este Relator, que sobrestou o julgamento do
agravo de instrumento, em virtude da decisão proferida no IRDR n.o
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n.o 21).
A argumentação da recorrente não abala os fundamentos da
decisão ora hostilizada, proferida no âmbito do agravo de instrumento.
A suspensão do julgamento do recurso foi motivada por
determinação expressa da Turma Especial da Seção de Direito Público
desta Corte de Justiça, quando admitiu, em 29 de junho de 2018, o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR (Tema n.o 21):
“Policial Civil
Integralidade e Paridade” (Processo Paradigma n.o
0007951-21.2018.8.26.0000 - Relator: Torres de Carvalho), com base no
disposto no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em outras palavras, prosseguir no julgamento do agravo de
instrumento torna-se inviável, pois a apreciação da matéria de fundo está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subordinada ao entendimento firmado no citado IRDR, ex vi legis, dada a
sua natureza vinculante (artigo 985 do Código de Processo Civil),
notadamente porque a agravante requer, em sede provisória de
cumprimento de sentença, o reconhecimento de seu direito à integralidade
e paridade pela passagem para a inatividade especial.
Assim, a despeito das razões arguidas pela agravante
(obtenção da ordem mandamental no segundo grau de jurisdição e
inexistência de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto), não
há como seguir no julgamento do agravo de instrumento.
Este Relator já teve oportunidade de apreciar idêntica matéria:
Agravo Interno n.o 2241938-30.2018.8.26.0000 São Paulo 12.a Câmara
de Direito Público j. 21.05.2019, V.U.
Pelas razões acima expendidas, concluo que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
119B36DC
5
8
Declarações
de Votos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
119C3363
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2071334-65.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.